Tribunal: TJDFT
Processo: 0707355-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707355-14.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA RECORRIDA: REGIONAL MED IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. TEMA N. 988. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.015 do Código de Processo Civil, asseverando que o cadastramento a que se refere o artigo 246, § 1o, do CPC não pode ser exigido como se fosse um dos requisitos da petição inicial e muito menos sua inobservância ensejaria o indeferimento da inicial (como decidiu o juízo), razão pela qual a matéria objeto da decisão de 1o grau e discutida no agravo de instrumento é dotada de caráter de urgência e seria inútil ser apreciada somente em sede de apelação. Discorre sobre o Tema 988, notadamente sobre a taxatividade mitigada; b) artigo 1.021, § 4o, do CPC, sustentando que o mero não conhecimento ou improcedência do agravo interno por votação unânime não enseja a automática aplicação da multa. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJ/SP. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.015, e 1.021, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Na hipótese, entretanto, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do agravo de instrumento, a demandar o imediato reexame da matéria afeta à emenda da petição inicial, sobretudo diante da possibilidade de apreciação da questão no julgamento de eventual recurso de apelação [...] O recorrente argumenta que o ato judicial combatido se insere na previsão constante do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, porquanto impõe condição não prevista em lei para recebimento da inicial e, assim, possui conteúdo decisório. Ocorre que, em verdade, o referido ato judicial determinou a emenda à inicial e não ostenta, regra geral, carga decisória, na medida em que apenas faculta à parte autora a regularização da petição inicial. Ademais, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, o ato tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso. Com efeito, o gravame nascerá para a parte recorrente tão somente a partir do momento em que, não acudindo as determinações colocadas, o julgador aplicar a penalidade que entender adequada à hipótese, qual seja, o indeferimento da petição inicial, o que não ocorreu na espécie [...] Com efeito, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra despacho que determina a emenda à inicial, cabe ao relator não conhecer do recurso, nos termos do art. 932 do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Cumpre mencionar, lado outro, que, em atenção ao disposto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de improcedência do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. [...] Na hipótese de votação unânime desta colenda Turma, condeno o agravante a pagar multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC” (ID. 57748968). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Demais disso, também não cabe subir o apelo especial no tocante ao suposto malferimento ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, porquanto o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do NCPC [...] pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (AgInt no AREsp 1.658.454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 8/9/2020)” (AgInt no AREsp n. 2.205.858/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 3/11/2023). Assim, segundo entendimento do STJ, “‘Incidência [...] da Súmula n. 83 do STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida", à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.457.113/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016